Tribunal: TJDFT
Processo: 0756349-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. CODESHARE. CONEXÃO PERDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS ENVOLVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERNOITE NO LOCAL DA CONEXÃO. ATRASO DE UM DIA PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade da citação rejeitada, por maioria, vencida a relatora.
2. A empresa aérea que vendeu as passagens aéreas responde pelo atraso do voo operado pela empresa parceira (codeshare), nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não se aplica a Convenção de Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022.
4. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, pernoite no local da conexão e chegada ao destino um dia depois do programado, intensificando o desgaste do passageiro acompanhado de filho com deficiência ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável.
5. Deve ser mantido o valor fixado na origem a título de dano moral (R$ 3 mil) quando este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação.